Tribunal: TJMT
Processo: 1008880-49.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008880-49.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS SILVA DOS SANTOS - CPF: 041.197.571-45 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFERSON GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 071.583.241-76 (TERCEIRO INTERESSADO), CROMARIM FERREIRA ARRUDA (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMPO NOVO DOS PARECIS (IMPETRADO), ALINE MASSABKI RENSI - CPF: 016.711.799-86 (IMPETRANTE), ALINE MASSABKI RENSI - CPF: 016.711.799-86 (ADVOGADO), THALYTA TELES DE LIMA - CPF: 030.358.472-66 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.DEVENDO AS PROVIDÊNCIAS PARA A EXPEDIÇÃO DO ALVARÁ DE SOLTURA E A CIENTIFICAÇÃO DO PACIENTE ACERCA DAS CAUTELARES QUE LHE FORAM IMPOSTAS, SEREM TOMADAS PELA AUTORIDADE COATORA.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIME DE
TRÁFICO DE ENTORPECENTES – PRISÃO EM FLAGRANTE DA
PACIENTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –
1.NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA –
2
.VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – NÃO OCORRÊNCIA –CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO–
3
. ALEGADA INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CONSISTÊNCIA DAS ALEGAÇÕES –
FUNDAMENTOS INVOCADOS PELA AUTORIDADE ACOIMADA DE COATORA SÃO
INSUFICIENTES PARA DEMONSTRAR
A PERICULOSIDADE DA PACIENTE E
A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL –

CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – INCIDÊNCIA DO ART. 321 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES NOS TERMOS DOS ART. 321, 282, § 6o C/C
ART.
319 DO REFERIDO
CODEX
– 4
. PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE – ORDEM CONCEDIDA EM PARTE PARA S
UBSTITUIR A PRISÃO PROVISÓRIA DA
PACIENTE POR MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS.

1.O
habeas corpus
é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual
discussão acerca da inocência da
paciente deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, a utilização do remédio heroico para tal finalidade.

2.A simples possibilidade de a
paciente, eve
ntualmente, vier a ser condenada
a cumprir sua sanção em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não são suficientes para lhe conferir a liberdade almejada nesta impetração, principalmente porque toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena.

3
.
A prisão preventiva da paciente, decretada para a garantia da ordem pública, d
eve ser substituída por m
edidas cautelares alternativas,
porquanto
os fundamentos invocados pela
autoridade acoimada de coatora
não conduzem a um juízo adequado acerca da
sua
periculosidade
e a necessidade da medida excepcional
.

4
. Pedido parcialmente procedente
. O
rdem concedida em parte para s
ubstituir a prisão provisória da
paciente por medidas cautelares menos gravosas.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal
:

Trata-se de
h
abeas
c
orpus
com pedido de liminar, impetrado
pela advogada
Aline
Massabki

Rensi

em favor de
Thalyta
Telles
d
e Lima
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
2a Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis-MT
.

Colhe-se destes autos que
a paciente foi presa em flagrante no dia 30 de abril de 2021,
em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas

(art. 33,
caput
,
da Lei n. 11.343/06), cuja custódia foi convertida em preventiva, por
força da decisão prolatada no Auto de Prisão em Flagra
nte n. 1000882-74.2021.8.11.0050.

Sustenta, a impetrante, que a pacie
nte
“
é apenas e tão somente usuária de drogas, inclusive, padece em decorrência dessa condição patológica a qual merece tratamento médico e não punição
”
, ressaltando, outrossim,
que o entorpecente apreendido se destinava ao próprio consumo.

Assevera,
além disso,
que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para
decretar
a prisão preventiva d
a
paciente uma vez que
, na espécie
,
não restaram configurados os requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312, do Código de Processo Penal
, especialmente o
periculum
libertatis
.

Alega,
ainda
,
que a
paciente
é primária, tem endereço fixo e ocupação lícita,
ostenta
ndo, pois,
predicados pessoais favoráveis,
que lhe garantem o direito de aguardar o julgamento em liberdade.

Aduz, por fim, que
a
prisão
provisória d
a
paciente ofende o princípio da homogeneidade, uma vez que, caso condenad
a
, será
, certamente,
submetid
a
a regime de cumprimento de pena mais brando que o fechado.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
a revogação da prisão preventiva
, com a expedição de alvará de soltura
em favor da paciente
; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido pelas razões lançadas na decisão encontradiça no ID
88162985
, ocasião em que se determinou a solicitação das informações de estilo que, por sua vez, foram apresentadas pel
a
ju
íza
presidente do processo originário (ID
88777597
), que fez um resumo da sua tramitação e reiterou os motivos que
a
levaram à decretação e ma
nutenção da prisão provisória da
paciente.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer juntado no ID
90860452
,
opina pela concessão parcial da ordem, apresentando o seguinte resumo de sua manifestação:

Sumário:
Paciente que teve sua prisão preventiva decretada pela suposta prática de tráfico de entorpecentes – Nulidade do Flagrante e ausência de indícios de autoria – alegação de ser usuária - impossibilidade de análise em Habeas Corpus – Enunciados 27 e 42/TCCR-TJMT -
substituição da prisão preventiva por medidas cautelares – possibilidade
– ausência de periculosidade da conduta isolada da Paciente – Primária e com endereço comprovado – ausência de risco à ordem pública e à instrução processual - medidas cautelares suficientes ao caso -
Pela concessão parcial da ordem
.

É o relatório.

Inclua-se o presente processo em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

No tocante à
tese de nulidade do flagrante sob
a alegação
de que
deveria ter sido lavrado um termo circunstanciado, argumentando

que
a paciente é mera usuária de entorpecentes,
sabe-se que essa tese não comporta discussão no estreito limite do
writ
, eis que, em decorrência do entendimento pacificado tanto na doutrina quanto na jurisprudência, os argumentos visando ao afastamento das condutas criminosas imputadas ao
agente
não pode ser objeto de análise nesta oportunidade, eis que a pretensão reclama aprofundada incursão no conteúdo fático-probatório que é incompatível com esta via mandamental.

A propósito, impõe-se afirmar que Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, consolidou seu entendimento em relação à temática, ao deixar averbado que:
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.

Sendo assim, o envolvimento ou não do paciente no delito que lhe é imputado é matéria cuja análise é reservada à ação penal, bastando, para justificar a prisão cautelar, que haja indícios de autoria, que, aliás, estão demonstrados na hipótese, visto que
a apreensão de uma porção de maconha e duas balanças de precisão no quarto da acusada é indício mínimo de que ela praticava a traficância. Além do mais, os policiais militares que atenderam a ocorrência sustentaram perante a autoridade policial que a paciente confessou informalmente que ela e seu namorado eram traficantes.

Noutro viés, em relação à afirmação de que a prisão cautelar da paciente ofende ao princípio da homogeneidade por se consubstanciar em antecipação da pena a ser cumprida em caso de eventual condenação, é necessário que se reconheça que a simples possibilidade de ela, eventualmente, vier a ser agraciad
a
com causas de diminuição de pena ou condenada a cumprir sua sanção em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não são suficientes para lhe conferir a liberdade almejada neste
mandamus
, principalmente porque, é de trivial sabença, que toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena, isso autorizando concluir que o encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312 do Código de Processo Penal, por si só, não fere o postulado em referência.

N
o que diz respeito
à
s alegações de que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva do paciente; bem como que, na hipótese, não restaram configurados os requisitos autorizadores da prisão preventiva do acusado, elencados no art. 312, do Código de Processo Penal,
é forçoso reconhecer que
têm razão
a impetrante
, porque não obstante o juízo de primeiro grau
, em relação à paciente,
t
enha se reportado à presença do requisito
autor
izador
para a decretação da prisão provisória
reprochada
, qual seja
: a garantia da ordem pública,
em razão
da quantidade
e variedade
de drogas
apreendias, além de quatro
balanças de precisão
, os elementos indiciários constantes
nestes
autos retratam uma situação diversa da que consta na decisão reprochada.

A propósito,
o
juízo
da

instância primeva
converteu a prisão em flagrante
da
paciente
e demais acusados
em preventiva pelas seguintes razões:

[...]

Vistos em regime de plantão,

Cuida-se de auto de prisão em flagrante de CROMARIM FERREIRA ARRUDA, THALYTA TELLES DE LIMA, MATHEUS SILVA DOS SANTOS e JEFERSON GONÇALVES DE OLIVEIRA em tese, do crime previsto no artigo 33 da LEI No 11.343/2006.

A prisão foi efetuada legalmente nos termos do artigo 302, inciso II, do Código de Processo Penal.

Com relação às formalidades para a lavratura do auto de prisão em flagrante, analisando o presente caderno verifico que a Autoridade Policial observou as garantias legais e constitucionais do conduzido, tendo sido analisada a existência do crime e o estado de flagrância (artigo 301 CPP), providenciada a efetivação dos direitos constitucionais do preso (artigo 5o, incisos LXII, LXIII e LXIV da CF/88), procedida à oitiva das testemunhas e ao interrogatório do conduzido e, por fim, entregue a ele a nota de culpa.

Não existem, portanto, vícios formais ou materiais que venham a macular a peça
flagrancial
, razão pela qual entendo que devo homologar o auto de prisão em flagrante, destacando-se que apesar da tese apresentada pelos defensores dos flagrados de que não haveria relação entre os mesmos e o entorpecente apreendido é certo que ao menos neste momento processual não se mostra possível o acolhimento de tal tese, visto que se extrai dos depoimentos dos policiais que os entorpecentes encontravam-se armazenados no mesmo local destinado a venda.

Quanto à necessidade de manutenção dos flagrados no cárcere, é certo que, com o advento da Lei no 12.403/2011, a prisão em flagrante deixou de ser modalidade de segregação provisória para ter natureza
pré-cautelar
, efêmera, só subsistindo até a sua apreciação pela Autoridade Judiciária. Por oportuno, destaco o disposto no art. 310 do Código de Processo Penal:

“Art. 310. Ao receber o auto de prisão em flagrante, o juiz deverá fundamentadamente:

I -
relaxar
a prisão ilegal;

II -
converter
a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão;

III - conceder liberdade provisória, com ou sem fiança.

Parágrafo único. Se o juiz verificar, pelo auto de prisão em flagrante, que o agente praticou o fato nas condições constantes dos incisos I a III do caput do art. 23 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, poderá, fundamentadamente, conceder ao acusado liberdade provisória, mediante termo de comparecimento a todos os atos processuais, sob pena de revogação.”

Conforme se verifica, ao receber o auto de prisão em flagrante deve o juiz adotar uma das três providências previstas nos incisos I, II e III do artigo 310 do Código de Processo Penal, devendo relaxar a prisão em flagrante ilegal, converter a prisão em flagrante em preventiva quando presentes os fundamentos desta e se revelarem inadequadas ou insuficientes às medidas cautelares diversas da prisão, devendo ainda conceder liberdade provisória, com ou sem fiança, quando não for o caso de se converter a prisão em flagrante em preventiva.

Para tanto, inicialmente deve ser analisado se o caso comporta decretação de prisão preventiva, isso porque a Lei no 12.403/11 também alterou os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, passando a se exigir os seguintes requisitos para ser possível a decretação da prisão preventiva:

“Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I -
nos
crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

II -
se
tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal;

III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.

IV - (revogado).

Parágrafo único. Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida.”

Conforme se verifica, interpretando sistematicamente os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, conclui-se que para a decretação da prisão preventiva deve haver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, além de ao menos uma das situações previstas no artigo 312 do CPP em concurso como também alguma das situações do artigo 313 do Código de Processo Penal.

Por outro lado, ausentes os requisitos que autorizam a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, deve o juiz conceder liberdade provisória, estando neste sentido o artigo 321 do Código de processo Penal:

“Art. 321. Ausentes os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva, o juiz deverá conceder liberdade provisória, impondo, se for o caso, as medidas cautelares previstas no art. 319 deste Código e observados os critérios constantes do art. 282 deste Código.”

Veja-se que as medidas cautelares, a serem aplicadas isoladas ou cumulativamente diante da necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou instrução criminal e para evitar a prática de infrações penais, devem ser utilizadas como substitutivas da prisão, sobrevindo a prisão preventiva somente nos casos em que se mostrarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares ou, ainda, em caso de injustificável descumprimento destas.

No presente caso, justificável é a prisão preventiva com base no inciso I do art. 312 do Código de Processo Penal, ou seja, como medida de garantia da ordem pública, vez que a materialidade e os indícios de autoria estão comprovados pelas declarações das testemunhas e Termo de Exibição e Apreensão n.o 2021.16.100520 (ID 54634082) juntados aos autos, o qual discrimina a apreensão de: 19 (dezenove) unidades de substância análoga a maconha acondicionada em sacolas plásticas; 6 (seis) unidades de substância análoga a cocaína; R$371,00 (trezentos e setenta e um reais); 4 (quatro) unidades de balanças de precisão; 1 (uma) unidade de relógio invicta cor prata; 1 (uma) unidade de aparelho celular marca Xiaomi; 1 (uma) unidade de diversas sacolas plásticas; e 1 (uma) unidade de mochila de cor preta.

Consoante o Auto de Constatação Preliminar de Substância Entorpecente (ID 54635452), verifica-se que as 3 (três) porções pequenas e as 3 (três) pedras de tamanhos diversos, todos com tonalidade esbranquiçada, é
substência
denominada
Cocaíca
.

Assim como, as 18 (dezoito) porções de vegetal seco, 1 (uma) porção de vegetal seco e 1 (uma) sacola contendo vários galhos de vegetal seco, todos contendo tonalidade castanho-esverdeado, trata-se de substância denominada canabis sativa L, conforme auto de constatação de ID 54635453.

Nesse passo, os objetos apreendidos indicam possivelmente a prática da traficância exercida pelos indiciados, destacando-se a quantidade de balanças de precisão apreendidas, bem a forma e local em que os entorpecentes
encontravam-se
escondidos.

Dessa forma, havendo prova razoável da existência do crime e indícios suficientes de autoria, além da concorrência de ao menos um dos pressupostos elencados no art. 312 do Código de Processo Penal (garantia da ordem pública), entendo que deve ser decretada a prisão preventiva dos indiciados nos termos do art. 311 do Código de Processo Penal.

Por derradeiro, também inaplicável ao caso a regra da homogeneidade da prisão cautelar porque, além de presente fundamento da
preventiva[
1], no caso vertente não está excluída, por inteiro, a possibilidade de fixação do regime fechado.

Destaque-se ainda assistir razão ao Ministério
Publico
no que tange a garantia da instrução criminal no que tange a tentativa de destruição de prova
e ausência
de
comprovaçção
idônea quanto a ocupação e o endereço dos flagrados. CROMARIM FERREIRA ARRUDA, THALYTA TELLES DE
LIMA, e
JEFERSON GONÇALVES DE OLIVEIRA, ao menos neste momento processual. Destacando-se ainda que da conduta concreta
de MATHEUS
SILVA DOS SANTOS que apesar de ter sido ocultar quando da prisão dos primeiros flagrados ao acreditar que os policiais não mais se encontravam no local se
diririgir
imediatamente ao local onde se encontrava o entorpecente para recuperar ao
menso
parte do entorpecente, não localizado pelos policiais é sinal
inequivoco
da sua recalcitrância e necessidade
da prisão
cautelar para garantia da ordem pública.

Posto isso, com esteio nos
arts
. 302, 310, II e 312 do CPP, por restarem presentes nesta fase os pressupostos da custódia cautelar, com fundamento na garantia da ordem pública, HOMOLOGO a prisão flagrante de CROMARIM FERREIRA ARRUDA, THALYTA TELLES DE LIMA, MATHEUS SILVA DOS SANTOS e JEFERSON GONÇALVES DE OLIVEIRA e converto em prisão preventiva.

CONSIGNO que a decretação da prisão preventiva dos indiciados poderá ser reanalisada em momento oportuno, quando restar cristalinamente comprovada nos autos a sua identificação.

Às providências, valendo cópia desta decisão como mandado.

Não estando os indiciados acompanhados por Advogado quando ouvido na fase policial, na forma do art. 306, §1o do CPP e § 1o, do artigo 1o, Resolução 87/2009/CNJ, ciência à Defensoria Pública.

Oficie-se a autoridade policial solicitando-se o laudo do
exeame
de corpo e delito dos flagrados.

Ciência ao Ministério Público e a Defesa, abrindo-se vista a Defensoria Pública na ausência de defensor constituído.

[...].

Conquanto na decisão acima transcrita a autoridade judicial tenha concluído que os quatro
acusados
praticaram o crime de tráfico em coautoria, observa-se dos elementos indiciários constantes nos autos a existência de dois fatos distintos e isolados.

Com efeito, partindo-se da narrativa constante no boletim de ocorrência e nos depoimentos dos policiais militares que conduziram o flagrante, denota-se que a
Polícia Militar recebeu denúncia de que na Boate
Luxúria, que era gerenciada pela p
aciente
,
estava ocorrendo comercialização de entorpecentes, por um homem tatuado e uma garota de programa loira.

Dirig
indo-se ao local, foi identificado
o corréu
Jeferson Gonçalves d
e Oliveira
como sendo o homem tatuado e a p
aciente como a garota de programa
, os quais se apresentaram como namorados
. Em revista, foi encontrada
com Jeferson a quantia de R$ 371,00
, em
notas miúdas, e logo em seguida a paciente teria entregue aos p
oliciais uma sacola com uma porção de maconha
pesando 32g
e duas balanças de precisão, que se encontravam no quarto utilizado
pelo casal
.

Durante a ocorrência, ouviram-se gritos vindos de um condomínio próximo à boate e para lá se dirigiram os policiais militares a pé, os quais, ao chegarem no pátio do condomínio, encontraram o conduzido
Cromarim
Ferreira Arruda
com uma mochila e no seu interior localizaram
18 porções de substancia análoga maconha, pesando aproximadamente 1,800 kg, uma quantidade da mesma substancia em galhos, aproximadamente 30 gramas de substancia análoga a cocaína, duas balanças de precisão e várias sacolas plásticas para embalar entorpecentes.

Após deixarem o local, os policiais militares receberam informações de que um indivíduo
trajando camiseta de cor verde iria buscar parte da droga que teria ficado escondida no condomínio. Diante disso, os agentes públicos retornaram ao condomínio, onde foi avistado o conduzido
Matheus Silva d
os Santos
deixando o
local com três porções de substancia análoga a pasta
-
base de cocaína, totalizando aproximadamente 75 gramas.

Percebe-se, pois, da narrativa acima transcrita, que os fatos envolvendo a paciente e Jeferson não
têm
relação
com o
outro fato, bem mais grave, que implicam os
acusados

Cromarim
e Matheus. Portanto, os
objetos e a droga a
preendidos que se relacionam ao delito supostamente cometido por
Thalyta
e
seu namorado se restringem
:
a um celular pertencente a Jeferson,
a quantia de R$ 371,00
, duas balanças de precisão e 32g de maconha
, que, conforme
ressaltado no parecer ministerial,
possam ser considerados como
elementos
de
comprovação da
materialidade e
d
os indícios de autoria,
não justificam
a gravidade da conduta supostamente perpetrada
pelo casal
.

Desse modo, fica evidente que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentos
idôneos
que evidenciassem a suposta periculosidade da paciente, motivo pelo qual a sua prisão preventiva não se justifica, eis que é de trivial sabença que no sistema constitucional-penal em vigor, a liberdade é sempre a regra, em respeito ao princípio da presunção da não culpabilidade, sendo a prisão uma exceção autorizada somente diante da necessidade de se garantir a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, devendo, o decreto prisional ser motivado, sob pena de violação do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Destaque-se, por outro lado, que, não obstante a certidão negativa de antecedentes no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, não passou despercebido por este relator que a própria paciente admitiu, tanto no seu interrogatório perante a autoridade policial quanto na audiência de custódia, que ela
tem
passagem anterior pelo delito de tráfico de entorpecentes na Comarca de Rio Branco/AC, de onde é natural.

Em razão disso, em pesquisa no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, realizada pela assessoria deste magistrado,
foi constatado que a paciente responde ao
Processo Executivo de Pena n. 0000673-88.2016.8.01.0014
,
em trâmite na
Vara de Proteção à Mulher e
Execuções Penais da Comarca de Cruzeiro do Sul/AC,
em razão de uma condenação definitiva de
08 (
oito
)
anos e
04 (
quatro
)
meses de reclusão, no regime fechado
, pela prática do crime previsto
no art.

33,
caput
,
c/c art.

40, III,

da Lei n. 11.343/06
, no qual ela obteve a progressão de regime em 30 de outubro de 2019.
Além disso, a paciente responde à
Ação Penal n. 0001507-96.2017.8.01.0001
,
que tramitou na
Vara de Delitos de Organizações Criminosas
da Comarca de Rio Branco/AC
e encontra-se atualmente em grau recursal
,
na qual foi condenada pela prática dos delitos previstos no
art. 180,
caput
,
do Código Penal
e art. 12,
caput
, Lei n.
10.826
/03, à pena de 01 (um) ano e 0
2 (dois) meses de reclusão e 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção, a serem cumpridas no
regime semiaberto
, e 22 (vinte e dois) dias-multa,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo vigente à época do fato
. Por fim, a paciente também responde ao
Inquérito Policial n. 0008292-40.2018.8.01.0001
,
que tramita
Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa
de Rio Branco/AC e na

1a Vara do Tribunal do Júri
da Comarca de Rio Branco/AC,
pela prática de “crime contra a vida” não especificado no assunto do andamento processual.

A despeito disso, é entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça que não é dado aos tribunais
agregar fundament
os não presentes na decisão do
j
uízo
de
primeiro grau
a fim de manter a prisão preventiva do
agente
, sob pena de incidir em indevida inovação
, conforme se infere do julgado abaixo ementado:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. MEDIDA EXCEPCIONAL.

REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.

ACRÉSCIMO DE ARGUMENTOS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO PROVIDO, EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL. LIMINAR CONFIRMADA.

1. A jurisprudência desta Corte Superior não admite que a prisão preventiva seja amparada na mera gravidade abstrata do delito, por entender que elementos inerentes aos tipos penais, apartados daquilo que se extrai da concretude dos casos, não conduzem a um juízo adequado acerca da periculosidade do agente.

2. Quanto ao tráfico de drogas, fundamentos vagos, aproveitáveis em qualquer outro processo, como o de que se trata de delito ligado à desestabilização de relações familiares ou o de que se trata de crime que causa temor, insegurança e repúdio social, não são idôneos para justificar a decretação de prisão preventiva, porque nada dizem acerca da real periculosidade do agente.

3. Na espécie, embora o decreto constritivo faça menção à quantidade e variedade de entorpecentes encontrada em poder do Recorrente, deve-se atentar que a quantidade de drogas apreendidas não é capaz de demonstrar, por si só, o periculum
libertatis
do Acusado, notadamente considerando-se a situação atual de pandemia decorrente do novo coronavírus, a qual torna a prisão preventiva ainda mais excepcional.

4.
Consoante a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, "[n]
ão
é dado ao Tribunal estadual agregar fundamentos não presentes na decisão do Juízo singular, sob pena de incidir em indevida inovação' (HC 424.308/AM, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 19/06/2018,
DJe
27/06/2018
).

5. Recurso ordinário em habeas corpus provido para, em conformidade com a manifestação da Procuradoria-Geral da República, confirmar a liminar e revogar a prisão preventiva do Recorrente, se por outro motivo não estiver preso, advertindo-o da necessidade de permanecer no distrito da culpa e atender aos chamamentos judiciais, sem prejuízo de nova decretação de prisão provisória, por fato superveniente, a demonstrar a necessidade da medida, ou da fixação de medidas cautelares alternativas (art. 319 do Código de Processo Penal), desde que de forma fundamentada.

(STJ - RHC 144.088/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/05/2021,
DJe
28/05/2021)
Destacamos

Sendo a
ssim, considerando que os fundamentos invocados pela decisão de primeiro grau
não conduzem a um juízo adequado acerca da periculosidade
da paciente, impõe-se a sua revogação, sem prejuízo que outra seja prolatada com base em fundamentos idôneos.

Todavia, não é possível f
echar os olhos para a conduta da
paciente e a sua repercussão social, sobretudo diante da natureza do delito em debate,
motivo pelo qual
é imperiosa a
imposição
das
seguintes
medidas cautelares:

(
i
)

monitoramento mediante tornozeleira eletrônica;

(
i
i
)
comparecimento periódico em juízo para informar e justificar as atividades após o retorno regular das atividades presenciais nas unidades judiciárias;

(
ii
i
) proibição de
se
ausentar da
c
omarca
sem prévia autorização
judicial
;

(
i
v
) recolhimento domiciliar no período
noturno e nos dias de folga, sem prejuízo da imposição pelo juízo
a quo
de outras medidas cautelares, caso repute
necessário
.

Posto isso,
em sintonia com o parecer,
julgo parcialmente procedente o pedido aviado em favor de
Thalyta
Telles de Lima
, e, via de consequência,
concedo em parte

a ordem
de
habeas corpus
almejada,

a fim de conceder-lhe liberdade provisória, condicionada ao cumprimento das me
didas cautelares acima listadas, devendo as providências para a expedição do alvará de soltura
e a cientificação do paciente acerca das cautelares que lhe foram impostas,
serem tomadas pela autoridade coatora
.

Ressalto,
ademais
, que a concessão da ordem liberatória em favor d
a
paciente não impede que novo decreto de prisão preventiva seja prolatado, desde que com base em elementos concretos e objetivamente considerados que possam emergir
do contexto fático-probatório.

Por derradeiro,
deixo
de analisar a possibilidade de estender a presente decisão ao corréu Jeferson Gonçalves de Oliveira, porquanto foi impetrado o H
abeas
C
orpus
n. 1007596-06.2021.8.11.0000 em seu favor, no qual suas condições pessoais poderão ser melhor aferidas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021